Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFLAGRAÇÃO DA PANDEVIA (COVID-19). FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS. FORTUITO EXTERNO. COBRANÇA DE TAXA PARA ANTECIPAÇÃO DE VOO DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESSARCIMENTRO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narraram os autores que adquiriram pacote de viagem em cruzeiro marítimo, de Recife à Lisboa, que seria realizado no período de 04 a 22/03/2020, porém, devido à pandemia, o roteiro não pode ser finalizado. Alegam terem sido levados ao aeroporto de Lisboa, em 14/03/2020, quando tentaram antecipar o voo de retorno ao Brasil, mas foram informados que este serviço não estava disponível. Relatam que a agência ré tentou remarcar as passagens, mas seria cobrada taxa de R$6.000,00, razão pela qual optaram por adquirir novos bilhetes. Em relação à companhia aérea ré requereram o ressarcimento de R$7.319,12, referente às novas passagens adquiridas, e, alternativamente, a restituição de R$1.553,46, concernente às passagens não utilizadas.
2. Trata-se de recurso (ID34225232) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a ressarcir R$7.319,12 aos autores, referente ao valor pago pela aquisição de novas passagens aéreas.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de compra e venda foi celebrado entre os autores e a agência de viagens intermediadora ré/recorrida. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea ré/recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, afirma que os autores/recorridos adquiriram passagens na modalidade “Basic”, cuja remarcação ocorre mediante o pagamento de taxa. Alega ausência de ato ilícito, pois em momento algum a companhia aérea ré/recorrente se recusou a realizar a alteração nas passagens, contudo, em razão da cobrança da taxa de remarcação, os autores/recorridos optaram por adquirir novas passagens. Aduzem serem devidas apenas as passagens não utilizadas (R$1.553,46). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou incontroverso que o voo originário estava marcado para o dia 22/03/2020, mas, em razão da deflagração da pandemia e cobrança de taxa para remarcar/antecipar as passagens, os autores/recorridos optaram pela compra de novos bilhetes, em companhia diversa, para retornar ao Brasil em 16/03/2020.
7. A controvérsia cinge-se quanto ao dever de ressarcir o valor gasto na aquisição das novas passagens aéreas.
8. É fato público e notório que a situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11/03/2020, se configura como fortuito externo, o que resultou, imprevisivelmente, no fechamento de aeroportos e fronteiras e afetou sobremaneira as obrigações contratuais originárias, de modo a exigir ajustes nas condições de seu cumprimento.
9. Nesse contexto, caberia à companhia aérea ré/recorrente remarcar as passagens, sem ônus, para o voo mais próximo, a fim de adimplir o contrato de transporte aeroviário, de sorte que a exigência imposta aos autores/recorridos para antecipar as passagens (cobrança de taxa no valor de R$6.000,00) não se mostrou razoável.
10. Assim, muito embora o artigo 3o, §3o da Lei no 14.034/2020 preveja o pagamento de eventuais penalidades contratuais ao consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, impende consignar que o Código Civil, em seu artigo 393, estabelece que “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”, tal como no caso concreto.
11. Isto posto, deve a companhia aérea ré/recorrente responder pelo prejuízo material causado, correspondente ao custo dos novos bilhetes adquiridos, cujo montante integral perfaz R$7.319,12 (ID34224800, p. 1/3).
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.